Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-04.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos elétricos e eletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos elétricos e eletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003049-04.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
2
VOTO No: 8.804
APELAÇÃO No: 1003049-04.2019.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos
elétricos e eletrônicos. Indenização realizada.
Ação
regressiva
de
seguradora
contra
a
concessionária do serviço de energia elétrica.
Sentença de procedência. Cerceamento de defesa.
Inocorrência.
Sobrecarga
na
rede
de
fornecimento de energia elétrica. Avarias em
aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais.
Responsabilidade objetiva da prestadora do
serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Oscilação na
tensão de energia elétrica, ainda que decorrente
de descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da atividade
desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados
aos segurados que foram satisfatoriamente
demonstrados. Indenização devida. Sentença
confirmada. Honorários recursais. Art. 85, §11,
CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem processada
por meio da qual a concessionária de energia elétrica ré quer ver reformada a
r. sentença que julgou procedente a ação regressiva para condená-la a restituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
3
à seguradora autora os valores pagos a título de indenização securitária em
virtude de danos causados em aparelhos elétricos e eletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado em decorrência de oscilações de energia.
Verba honorária arbitrada em 10% do valor da condenação. Suscita,
preliminarmente, carência de ação, por falta de interesse de agir, por falta de
prévio pedido administrativo. No mérito, sustenta, em síntese, que o sistema
elétrico estava em perfeitas condições, não sendo possível suportar prejuízo
da apelada, e que os laudos técnicos juntados pela recorrida são frágeis,
unilaterais e não foram produzidos por profissional competente, salientando
que a não preservação dos bens danificados impediu a realização de perícia
judicial, configurando cerceamento de defesa. Nega o nexo de causalidade e
seu dever de indenizar. Pede aplicação da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL, que dispõe sobre ressarcimento de danos a unidades
consumidoras, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Nega
qualquer defeito na prestação de serviços e afirma que não cometeu ato
ilícito. Pede o provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente.
Recurso recebido no efeito suspensivo. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14/11/2018, devido
oscilação de energia elétrica, durante forte chuva com queda de raios na região
de Itatiba, houve danos a equipamentos elétricos e eletrônicos que guarneciam o
imóvel segurado, os quais estão descritos e identificados no relatório de sinistro
de fls. 182/194. A seguradora, então, realizou o ressarcimento dos danos, motivo
pelo qual pretende, regressivamente, reembolso dos valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
4
A r. sentença julgou a ação procedente.
De início, anota-se que a preliminar de falta de
interesse de agir por ausência de prévio pedido administrativo confunde-se com
o mérito e com ele será apreciada.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor,
pois presentes as figuras do segurado/consumidor, destinatário final dos serviços
de energia elétrica e da ré/fornecedora, conforme Lei no 8078/90, com prescrição
em cinco anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que inocorreu hic et nunc.
Com efeito, os sinistros foram cobertos pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos dos segurados (arts. 349
e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art. 786 do Código Civil, a sub-
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, a ausência de prévio processo administrativo não impede a
reparação dos danos, não sendo, pois, requisito para ajuizamento da demanda,
sob pena de violar o direito de acesso à Justiça. Ademais, a Resolução Aneel
414/10 não pode sobrepujar o princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, bastava a
demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora satisfatoriamente se
desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Vício no
serviço de fornecimento de energia. Ré não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
5
desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade
no fornecimento de energia elétrica e a ausência de
nexo causal entre o dano no eletrodoméstico da
autora e a oscilação de energia. Manutenção da
determinação de instalação de transformador de
energia na residência da autora. Dano material
devidamente
comprovado
nos
autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de indenizar da
ré mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio processo
administrativo não impede a reparação dos danos.
Art. 5o, XXXV, Constituição Federal. (...).” (TJSP,
Apelação no 0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j. 12/02/2014).
No que tange à responsabilização da concessionária
apelante, há de se reconhecer que sua responsabilidade perante a recorrida é
objetiva, estando baseada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual
somente pode ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior, nenhuma das
excludentes está presente no caso, com inutilidade de prova pericial, mormente
porque houve considerável transcurso de tempo e o pagamento já restou
efetuado, sem utilidade na prova requerida.
Como se vê, os danos reportados ocorreram por
falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo certo que a
jurisprudência desta Corte já manifestou o entendimento de que, em caso de
queda de raios/oscilação de energia etc, persiste a responsabilidade objetiva
da concessionária do serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
6
O entendimento jurisprudencial majoritário a
respeito do assunto é no sentido de que ocorrências como a presente são
comuns e recorrentes na atividade desenvolvida pela apelante, incumbindo a
ela a realização de manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento
em equipamentos que possam minimizar os efeitos desses fenômenos naturais
que são intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de causalidade,
pois se insere no risco da atividade da concessionária, de modo que suas
consequências não podem ser repassadas ao consumidor. Neste sentido:
“AÇÃO
REGRESSIVA

Seguro

Danos
ocasionados por oscilações na rede de energia
elétrica Sentença de improcedência dos pedidos
Irresignação da autora Cabimento Ré que não
se desincumbiu do ônus processual de demonstrar
que se preparou adequadamente à ocorrência dos
eventos naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco da
atividade
desempenhada
pela
concessionária,
equiparando-se ao fortuito interno Alegação de
ausência de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL

Descabimento Pedido administrativo que não é
requisito ao ajuizamento de ação regressiva

Resolução que não se sobrepõe às disposições
constantes no Código Civil Aplicação das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
7
consumeristas Sentença reformada Aplicação do
artigo 1.013, § 3o do Código de Processo Civil
Procedência dos pedidos
Recurso provido.”
(Apelação
no
1093684-60.20178.26.0100,
11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos
do segurado - Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação de voltagem e descargas elétricas -
Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -
Precedentes Demais questões mantidas conforme r.
sentença pelos seus fundamentos Recurso não
provido”.
(Apelação
no
1014157-
92.2016.8.26.0068, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil
e
processual.
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos. Sentença de procedência.
Pretensão à reforma. Impossibilidade. A empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
8
energia elétrica é responsável pelos danos causados
a
aparelhos
domésticos
em decorrência da
oscilação de energia. Incidência do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de
ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Mourão Neto, j. 15/12/2015).
Frise-se que há nos autos farta documentação a
corroborar o pedido formulado na inicial. Com efeito, a seguradora instaurou
processo de averiguação dos danos e elaborou perícia técnica, bem como
avaliação dos bens sinistrados. Trouxe aos autos toda a documentação
pertinente acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e
comprovou o pagamento.
Cabe anotar que, embora tenham sido produzidos
unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo do contraditório e
merecem ser considerados. Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém qualquer relação
com as partes, demonstrando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre os
danos sofridos e a prestação do serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito
em demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do CDC.
Isto porque é inegável a relação de consumo existente entre os usuários de
energia elétrica e a concessionária do serviço, de modo que, quando
comprovado o pagamento de indenização ao segurado, a seguradora assume a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003049-04.2019.8.26.0281 -Voto no 8804/D
9
posição do consumidor, sub-rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os
privilégios previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, pois, o dever da apelante indenizar os
danos alegados, porquanto decorrentes do risco de sua atividade.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator